Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707433-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO DUPUY HERMES, MULTIGRAIN S.A. APELADO: MULTIGRAIN S.A., DIEGO DUPUY HERMES D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que o Apelante DIEGO DUPUY HERMES informe a esta Relatoria no prazo de 15 (quinze) dias, a tramitação processual do feito a que se refere em sua petição inicial e razões de Apelação em tramitação na Comarca de Correntina/BA. E o faço com fulcro no art. 932, caput c/c art. 6o e 9o todos do CPC, a fim de que sendo este ônus do Embargante esclareça esta questão processual relevante. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator